Tribunal: STF
Processo: ARE 1383936
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPERGS. RECONHECIDO O DIREITO DE APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram desacolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 2º, 5º, incisos XXXVI e LIII, 37, caput, 40, § 13, da Constituição Federal; 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; 3º, § 3º, da Emenda Constitucional nº 20/98; e da Súmula nº 359/STF.



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    No tocante ao mérito, extrai-se da sentença que julgou procedente o pedido autoral, confirmada pelos seus próprios fundamentos pelo acórdão recorrido, o seguinte excerto:



    “Em análise à documentação juntada, denota-se que a demandante foi contratada pelo IPERGS, em 15.08.78 (fl. 18), sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho; contudo, contribuiu para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) desde então – vide cláusula sétima do contrato de trabalho e certidão emitida pelo réu (fl. 21).



    Não se está a olvidar que a servidora não implementou todos os requisitos para aposentadoria por tempo de serviço até a data da publicação da EC nº 20/98, que alterou o art. 40 da CF, e que, como empregada pública, deveria ter sido transposta para o RGPS ainda em 1998, com o advento da EC referida; não obstante, fato é que o réu não o fez e durante toda a vida funcional da autora (mais de 35 anos) permaneceu recolhendo as contribuições em prol do IPERGS. 



    Deste modo, não soa razoável e representa afronta à segurança jurídica o fato de o IPERGS, por sua liberalidade, não ter transposto a autora (e tantos outros servidores), ainda em 1998, ter procedido ao recolhimento dos valores de previdência aos seus cofres e, agora, com o implemento dos requisitos para aposentadoria da demandante com cerca de 35 anos de contribuição, pretender transferir o regime ao INSS a fim de que a inativação se dê pelo RGPS. “



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelas instâncias de origem seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EMPREGADO PÚBLICO. CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS AO IPERGS. APOSENTADORIA PELO RPPS. RECONHECIMENTO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.323.777/RS-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 24/09/2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 660/RG). INOCORRÊNCIA DE TRANSPOSIÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. 1. O Supremo reputou ser infraconstitucional a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, a ela aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral - ARE 748.371, ministro Gilmar Mendes - Tema n. 660/RG. 2. Infirmar as conclusões do acórdão recorrido no tocante à inocorrência de transposição ao regime geral de previdência demandaria, necessariamente, a reapreciação vedada pelo enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Precedentes. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Ante a manifesta improcedência do recurso, mostra-se cabível a condenação do agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.333.262/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 14/03/2022).



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: ARE nº 1.317.838/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/05/2022; ARE nº 1.317.837/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 06/05/2021; e ARE nº 1.248.039/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 04/02/2020. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente